Tribunal: TJBA
Processo: 0534020-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0534020-15.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMERICO SENA SANTOS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA ORAL INCONSISTENTE. TESTEMUNHO POLICIAL VAGO E IMPRECISO. USUÁRIO ABORDADO NA MESMA OCASIÃO QUE NÃO CONFIRMA A AQUISIÇÃO DA DROGA DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU NÃO INTERROGADO EM JUÍZO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO DE RUA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que absolveu AMÉRICO SENA SANTOS JÚNIOR da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. O Parquet sustenta a suficiência probatória para condenação, destacando a coerência dos depoimentos policiais. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, apontando fragilidade e contradições na prova. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais e autos de apreensão, sendo incontroversa. 4. A prova da autoria mostrou-se frágil, fundada exclusivamente em depoimentos policiais marcados por imprecisões, lacunas e ausência de memória dos fatos por parte de algumas testemunhas. 5. Um dos policiais não se recorda da ocorrência, outro não presenciou diretamente os fatos, e o principal depoente apresentou inconsistências quanto à dinâmica da suposta venda de drogas. 6. A versão de que o indivíduo de prenome Danilo teria adquirido entorpecente do acusado não foi confirmada, havendo, inclusive, declaração em sentido contrário na fase policial, o que compromete a credibilidade da acusação. 7. A quantidade de droga apreendida é ínfima, inexistindo outros elementos típicos de traficância (como instrumentos de comercialização), sendo plausível a hipótese de uso próprio. 8. Diante da ausência de prova robusta e da existência de dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição. 9. Deve-se prestigiar a conclusão do juízo de primeiro grau, orientada pelos princípios da oralidade e da imediatidade, sobretudo quando fundada na análise crítica da prova produzida em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória. Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e segura da autoria, não sendo suficiente a apreensão de pequena quantidade de entorpecente desacompanhada de outros elementos indicativos de mercancia. 2. Depoimentos policiais, quando isolados, imprecisos ou contraditórios, não sustentam decreto condenatório. 3. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 2.086.693/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 834.732/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.756.765/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; STF, AP nº 678, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18.11.2014; STF, AP nº 528, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.06.2018; STF, RHC nº 228580 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0534020-15.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado AMERICO SENA SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.